Tribunal: TJDFT
Processo: 0738794-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738794-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: FRANCISCO LEITE CHAVES AGRAVADO: JAQUELINE ARAUJO DA SILVA, WILLIAM ARAUJO DA SILVA, PAULO HENRIQUE ARAUJO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE FRANCISCO LEITE CHAVES contra decisão da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da ação de inventário e partilha, autorizou a contratação de advogado para representar o espólio em reclamação trabalhista, mas indeferiu o pedido de liberação de valores para pagamento dos honorários contratuais pactuados (ID 246950095, autos 0720843-67.2023.8.07.0001). O agravante alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada é contraditória ao autorizar a contratação de advogado e, simultaneamente, impedir o pagamento dos honorários; 2) a penhora no rosto dos autos não impede a realização de despesas indispensáveis à defesa do espólio; 3) a contratação de advogado é dever do inventariante, conforme arts. 618, I, e 619, IV, do Código de Processo Civil – CPC; 4) a jurisprudência reconhece que os honorários advocatícios constituem encargo da herança; 5) decisões anteriores no mesmo inventário autorizaram contratações semelhantes com pagamento pelo espólio; e 6) a negativa de pagamento gera risco de descontinuidade na prestação dos serviços advocatícios e prejuízo à defesa do espólio. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que sejam liberados os valores necessários à quitação dos honorários advocatícios contratados. No mérito, a confirmação da tutela recursal antecipada. Preparo recolhido (ID 76138595). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. Embora relevante e necessária a contratação de advogado para a defesa do espólio em demanda trabalhista, não há valores disponíveis para pagamento dos honorários contratados. Como afirmado pelo juízo na decisão agravada: “Compulsando os autos, verifico a existência de penhora no rosto dos autos em desfavor do Espólio de FRANCISCO LEITE CHAVES, no valor de R$ 12.375.904,98, conforme Ofício de ID 189804922, oriunda do processo n° 0003338-61.1996.8.16.0014. Ressalte-se que o valor atualmente existente em conta judicial não é suficiente para garantir a integralidade da referida penhora e, concomitantemente, possibilitar a liberação de quantia para quitação dos honorários advocatícios pactuados, no valor de R$ 6.000,00. Dessa forma, considerando que não houve oposição por parte dos herdeiros quanto à contratação do escritório indicado, autorizo a contratação de advogado para representar o espólio na mencionada reclamação trabalhista, nos termos do contrato acostado aos autos. Contudo, deixo de autorizar a liberação de valores para pagamento dos honorários contratuais, diante da existência de penhora que recai sobre os ativos do espólio.” (ID 246950095, autos originários) Não é possível ao juízo liberar valores já penhorados para o adimplemento de obrigações constituídas posteriormente, mesmo que necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio. Assim, ao menos em cognição sumária, não há razão para a reforma da decisão agravada. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso as contrarrazões por não haver conflito de interesses na hipótese. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 12 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator